Tribunal: TJMT
Processo: 1016282-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016282-87.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (EMBARGANTE), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MATO GROSSO (SEMA-MT) (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIGYA MARIA SOUZA CANDIDO - CPF: 010.938.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Agenor Vicente Pelissa contra acórdão desta Câmara que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que fixara honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Constatada a ausência de análise expressa acerca da majoração dos honorários recursais, impõe-se proceder à complementação do acórdão.
5. Estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ para a incidência do art. 85, § 11, do CPC: decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, não provimento do recurso e prévia fixação de honorários na origem.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão embargado e majorar a verba honorária em R$ 1.000,00, totalizando R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Constatada omissão quanto à análise do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários em grau recursal quando preenchidos os requisitos legais.
2. A majoração dos honorários recursais constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 1o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGENOR VICENTE PELISSA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários quando o tribunal, ao julgar recurso, não o conhece ou o desproveja.

Argumenta que, tendo o Tribunal decidido pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado, impunha-se a análise expressa da incidência do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho recursal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão verificada e proceder à majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários em grau recursal.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa sobre a aplicação do referido dispositivo legal, apesar de ter sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC), cumpre reproduzir a orientação do STJ acerca da temática:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. (...).”

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor dos Embargantes.

Assim, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais.

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina que:

“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal. E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA – DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional. O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §11o).” (ED 81992/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017 – grifo nosso)

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Portanto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.000,00 (hum mil reais), totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por AGENOR VICENTE PELISSA para, reconhecendo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.000,00 (hum mil reais), totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025